Tribunal: TJMT
Processo: 1006309-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006309-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DA SILVA - CPF: 544.221.591-00 (RECORRENTE), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006309-68.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Gilmar Antônio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADOS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS APÓS O PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. No presente caso, restou incontroverso que o corte no fornecimento do serviço se deu em razão do inadimplemento do Reclamante, referente a fatura do mês 11/2021, a qual foi adimplida somente após efetuado o corte.

4. Verifica-se que o corte se deu em 07/02/2022 às 16h18min e o pagamento da fatura ocorreu em 07/02/2022
às 16h31min, isto é, ocorreu posteriormente ao corte. Observo, ainda, que houve o pagamento em duplicidade da referida fatura, conforme comprovantes de pagamentos, no entanto, resta demonstrado que houve erro de digitação do código de barra por parte do Reclamante ou de terceiros que lhe auxiliou no pagamento, contudo, em que pese a duplicidade do pagamento, restou comprovado houve o estorno do valor pago erroneamente na fatura subsequente, portanto, não se vislumbra falha na prestação de serviço da Ré.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023